Tribunal: TJBA
Processo: 0578726-88.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0578726-88.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Anderson Matos Araújo Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PENA FIXADA EM 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. RÉU MENOR DE 21 ANOS AO TEMPO DO CRIME. PRAZO SUPERIOR A 6 (SEIS) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO. 1 A prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, pode ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. 2. No caso, considerando o lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia (20/07/2016) e a publicação da sentença condenatória (08/04/2024), constata-se que decorreu período superior a 06 (seis) anos, configurando-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, com base na pena concretamente aplicada. Inteligência dos arts. 107, IV; 109, III; 110, §1º; 115 e 117, I e IV, todos do Código Penal. RECURSO PREJUDICADO. DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0578726-88.2015.8.05.0001, em que figuram como Apelante ANDERSON MATOS ARAÚJO e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em julgar prejudicado o recurso, declarando-se, de ofício, extinta a punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do voto condutor. 3